Tribunal: TJDFT
Processo: 0752478-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 JÁ APLICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. . RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular foi realizada com base em fundada suspeita, a justificar a licitude das provas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico; (iii) determinar se há direito à restituição do veículo utilizado na prática do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e veicular é considerada lícita quando amparada em fundada suspeita, nos termos do RHC 158.580/BA (STJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022). No caso, o réu foi abordado em local conhecido pelo tráfico, após comportamento nitidamente suspeito — aproximação de outro veículo com objeto escuro em mãos e retorno apressado ao notar a viatura —, o que justificou a diligência.
4. A divergência de detalhes nos depoimentos policiais não compromete a confiabilidade das provas, pois as versões são coerentes quanto ao núcleo fático: movimentação suspeita, apreensão de drogas no veículo e confissão inicial do acusado sobre a entrega da substância.
5. A materialidade e autoria estão comprovadas pelos laudos periciais, autos de prisão em flagrante e testemunhos dos policiais. A versão do réu, de que desconhecia a droga, é isolada e inverossímil, sobretudo diante de sua atitude evasiva e das circunstâncias da apreensão.
6. O redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi aplicado no patamar máximo (2/3) pela sentença, inexistindo interesse recursal nesse ponto.
7. A Sentença, ao analisar o pleito de restituição, demonstrou que o veículo pertencia a terceiro de boa-fé (Izaias Pereira da Silva) e determinou a sua restituição, não havendo impugnação do Ministério Público quanto a esse ponto, o que implica a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, §2o, “c”, e 44, I; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, 60, §1o, e 63.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022; TJDFT, Acórdão 1815119, 0703964-70.2023.8.07.0005, Rel.a Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, DJe 24/2/2024; TJDFT, Acórdão 1952447, 0705103-35.2024.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJe 17/12/2024; TJDFT, Acórdão 1935143, 0739339-47.2023.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, DJe 6/11/2024.